Tribunal: TJDFT
Processo: 0706244-87.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706244-87.2018.8.07.0005 RECORRENTE: JULIO NUNES DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DO MUTUÁRIO. MORA CARACTERIZADA. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. EFETIVAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVISÃO. PRETENSÃO CONTRAPOSTA. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE SOB O PRISMA DA SUBSISTÊNCIA DE “VENDA CASADA”. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA LEGÍTIMA, INERENTE E NECESSÁRIA DIANTE DA NATUREZA DO NEGÓCIO SUBJACENTE. RISCOS AFETOS AO PRÓPRIO MUTUÁRIO. COBERTURA. ABUSIVIDADE INEXISTETE. LEGALIDADE (CDC, ART. 51, IV, E § 1o, I A III). SENTENÇA REFORMADA. HONORÁROS RECURSAIS FIXADOS. 1. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira como fornecedora de serviço e consumidor como destinatário final do importe mutuado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias. 2. A contratação do seguro de proteção financeira, também denominado seguro prestamista, emergindo de faculdade conferida ao mutuário, não se reveste de abusividade, pois, aliado ao fato de não se amalgama como serviço inerente ao fomento da atividade bancária, qualifica serviço fomentado e de interesse do mutuário, pois destinado a acobertá-lo dos riscos do inadimplemento do avençado nas hipóteses delineadas, resultando que, encontrando contrapartida nas coberturas oferecidas, reveste-se de legitimidade. 3. A prática abusiva denominada "venda casada" só ocorre quando se é exigido o acolhimento de outro produto ou serviço do mesmo fornecedor sem nexo ou causa razoável com o primeiro produto almejado e adquirido pelo consumidor, resultando que, derivando a exigência da contratação de seguro como condição para fomento do mútuo da legislação aplicável à espécie, não se divisa sustentação para o reconhecimento da prática repugnada pelo legislador de consumo e invalidação do seguro, notadamente porque traduzira expressivo benefício fomentado ao consumidor e, em se tratando de contrato aleatório, insubsistente que, oferecidas as coberturas, haja repetição do vertido à guisa de prêmio. 4. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o provimento do recurso, implicando a refutação integral do pedido advindo da parte já vencida originalmente, determina que lhe sejam imputados, com exclusividade, as verbas de sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Honorários advocatícios majorados. Unânime. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 4°, caput, 6o, incisos III e IV, e 39, incisos I e II, todos do Código de Defesa do Consumidor, porque é abusiva a contratação casada de seguro prestamista em contrato bancário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 4°, caput, 6o, incisos III e IV, e 39, incisos I e II, todos do CDC. Com efeito, a turma julgadora afastou a abusividade do seguro prestamista porque: a) tem o objetivo de acautelar o mutuante contra os riscos decorrentes do uso do veículo oferecido em garantia; b) além de prevalecer o interesse único e exclusivo do mutuário, este encontra correspondência em serviços fomentados pelo banco; c) inexiste prova da imposição do contrato de seguro junto à seguradora indicada ou integrante do mesmo grupo. Portanto, para se concluir de forma contrária, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e circunstâncias fáticas da causa, providências obstadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015